Tribunal: TJBA
Processo: 0029356-76.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029356-76.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A Advogado(s): MARCELA VARJAO GUIMARAES, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Contrato administrativo de empreitada celebrado com ente público. Alegação de mora contratual e pedido de condenação em encargos moratórios. Anulação prévia da fase instrutória e da sentença por vício processual. Julgamento antecipado do mérito. Inexistência de prova documental suficiente acerca da apresentação e aprovação das faturas. Inexistência de mora contratual. Manutenção da improcedência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em supostos atrasos de pagamento em contrato administrativo, entendendo o juízo de origem inexistir prova documental apta a demonstrar a mora contratual. II. Questão em discussão 2. Definir se a sentença violou o art. 505, I, do Código de Processo Civil ao desconsiderar decisão anterior que teria deferido prova pericial e estabelecer se houve nulidade por ausência de exame de documentos supostamente comprobatórios da apresentação e aprovação das faturas. III. Razões de decidir 3. A sentença não violou o art. 505, I, do CPC, pois a decisão saneadora alegada como preservada não foi demonstrada nos autos como vigente após a anulação integral da fase instrutória, tampouco o acórdão anulatório excepcionou seus efeitos. 4. A anulação da fase instrutória, promovida pelo órgão colegiado, abrangeu o contexto procedimental que envolvia o deferimento da perícia, não havendo determinação explícita de revalidação do despacho de 2015. 5. O magistrado de origem, ao julgar antecipadamente o mérito com base no art. 355, I, do CPC, fundamentou que a prova documental era suficiente, sem que houvesse comprovação de fato constitutivo essencial, qual seja, a apresentação e aprovação das faturas conforme a cláusula 4ª do contrato. 6. A alegação de omissão não procede, pois a sentença enfrentou a questão central, a inexistência de prova da mora, não sendo exigível a análise individualizada de cada documento, desde que a fundamentação englobe o núcleo da controvérsia. 7. O conjunto documental apresentado não demonstrou a apresentação e aprovação das faturas, requisito contratual indispensável para configurar mora, excetuando-se apenas uma nota fiscal (NF 0138), cujo pagamento não foi realizado com atraso. 8. O ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos dos arts. 373, I, do CPC, e 306 do CPC/1973, não se desincumbindo adequadamente desse dever. 9. Correta a conclusão do juízo de origem pela inexistência de mora contratual e, consequentemente, pela improcedência dos encargos moratórios pleiteados. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0029356-76.2010.8.05.0001, em que figura como apelante CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A e apelados SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP e MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.